Tribunal: STF
Processo: AI 377462
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o aresto extraordinariamente recorrido extinguiu
o processo, sem exame do mérito, por fundamentos
infraconstitucionais, o que inviabiliza o R.E. (art. 102, III,
da C.F.).
3.      E, como salientado, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, nesta espécie de
Recurso, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por
má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais, quais as que levam à extinção do processo,
sem exame do mérito, como ocorreu, no caso.
4.      Agravo improvido.